Tribunal: STF
Processo: MS 21685
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
EMENTA: -  Mandado de segurança. 2. Discussão em torno
da não remessa de agravo de instrumento contra despacho de inadmissão
de recurso extraordinário, porque o impetrante não providenciou as
peças para a formação do traslado. 3. Mandado de segurança conhecido
como reclamação (RISTF, art. 156). 4. Peças não apresentadas no
prazo legal, sendo indeferida, com procedência, a ampliação do prazo
que o requerente pretendia. 5. Reclamação improcedente.